Tribunal: TJES
Processo: 5008766-89.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008766-89.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIFERENCIAL TURISMO LTDA e outros (2)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5008766-89.2023.8.08.0021

Origem:
Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
Recorrente:
DIFERENCIAL TURISMO LTDA, SIDNEI CAMARGOS e GOMES TURISMO LTDA

Recorrido:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO DE TURISMO EM LOCAL PROIBIDO. LEI MUNICIPAL Nº 2.794/2007. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de ação de anulação de multa de trânsito proposta por Diferencial Turismo Ltda, Gomes Turismo Ltda e Sidnei Camargos contra o Município de Guarapari com o objetivo de declarar a nulidade do Auto de Infração nº 187/2023. Alega a parte autora que o veículo Scania/MPOLO, placa JOZ3572, foi autuado em 01/05/2023 por estar estacionado em local supostamente não permitido. Para tanto, sustenta que no local da infração não existia sinalização adequada proibindo o estacionamento, bem como houve vício no julgamento do recurso administrativo, o qual não teria analisado o mérito da defesa. Por fim, busca a parte demandante a nulidade da multa e a desconstituição de seus efeitos.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por DIFERENCIAL TURISMO LTDA, GOMES TURISMO LTDA e SIDNEI CAMARGOS, com fundamento no art. 487, I, do CPC."

3.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: a) determinar se a ausência de sinalização específica no local exato da infração é capaz de anular o auto de infração lavrado com base em norma municipal restritiva a veículos de turismo; e b) estabelecer se os elementos de prova trazidos pela parte autora possuem densidade suficiente para elidir a presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A validade do ato administrativo repousa na presunção de legitimidade e veracidade, a qual transfere ao particular o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a existência de vício ou erro na autuação.

6.
No caso vertente, a infração capitulada não se refere à proibição genérica de estacionamento do CTB, mas sim à restrição específica imposta pelo artigo 2º da Lei Municipal nº 2.794/2007, que proíbe o estacionamento de veículos de turismo em vias públicas da zona urbana de Guarapari, salvo nos locais expressamente permitidos.

7.
Conforme destacado pelo Juízo sentenciante, a prova produzida pelos autores — capturas de tela do Google Maps — carece de contemporaneidade e precisão técnica para demonstrar o estado da via no exato momento da autuação (01/05/2023). Com efeito, as imagens de satélite ou de rua datadas de períodos diversos não se prestam a infirmar a fé pública do agente de trânsito que constatou a irregularidade
in loco
.

8.
Quanto ao vício no processo administrativo, o não conhecimento do recurso por ilegitimidade do signatário, que não comprovou a representação da empresa autuada à época, configura exercício regular da administração, não gerando nulidade do auto de infração originário.

9.
Por fim, a substituição da multa por advertência é faculdade da autoridade de trânsito quando preenchidos requisitos específicos de primariedade e natureza da infração, não cabendo ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo sem prova de ilegalidade manifesta, o que não ocorre nos autos.

IV. DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)